Tribunal: TJDFT
Processo: 0000099-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. REMISSÃO COMO EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERNAÇÃO APLICADA POR FATO POSTERIOR. ART. 45, §2°, DA LEI 12.594/2012. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. A Lei n.o 12.594/2012 (SINASE), no artigo 45, § 2o, veda a imposição de uma nova internação, por atos infracionais praticados anteriormente, ao adolescente que já tiver concluído o cumprimento de medida desta natureza, ou tiver sido transferido para o cumprimento de medida menos gravosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais foi imposta a medida extrema.

2. Ausentes os requisitos previstos no §2°, do art. 45, da Lei 12.594/2012 não há que se falar em remissão como forma de extinção do processo, devendo o feito ser regularmente processado.

3. Caso venha a ser instituída nova medida de internação, esta será unificada com a medida anterior e pode interferir nas avaliações do adolescente.

4. Recurso conhecido e provido.